Tribunal: TJSP
Processo: 2134920-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Indeferimento de pedido de suspensão do andamento do processo - Ausência de concordância da exequente – A agravante seria a única beneficiada pela medida - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134920-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA SÃO CARLOS IV SPE LTDA,
é agravado ERNESTO CESAR GIANTOMASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134920-76.2020.8.26.0000 - JV 22446
2
VOTO N°: 22446
AGRV. No: 2134920-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGTE.: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA SÃO
CARLOS IV SPE LTDA.
AGDO.: ERNESTO CESAR GIANTOMASSI
Agravo de instrumento
Execução - Indeferimento de
pedido de suspensão do andamento do processo - Ausência
de concordância da exequente A agravante seria a única
beneficiada pela medida - Confirma-se decisão - Nega-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Ernesto Cesar Giantomassi em face de
Empreendimentos Imobiliários Damha São Carlos IV Spe Ltda., indeferiu
pedido de suspensão do andamento do processo.
Recorre a executada.
Diz que a pandemia da Covid-19 paralisou seus negócios
e que a suspensão do processo por 90 dias é necessária à sua “reorganização”.
Invoca os princípios da função social e da preservação da empresa.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls.243/246.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134920-76.2020.8.26.0000 - JV 22446
3
A executada diz nas razões deste recurso que deve R$
29.733,10 e que está “em vias de sofrer atos expropriatórios” (fls. 3).
Alega que seus negócios estão paralisados em razão da
pandemia da Covid-19.
A pandemia afeta toda a sociedade, inclusive o
exequente e este Poder Judiciário.
A executada não informa quando foi proferida a
sentença nem o andamento desta execução.
Portanto, não há razão jurídica para a suspensão do
processo por 90 dias.
A medida beneficiaria apenas a executada e causaria
prejuízo ao exequente e à efetividade da tutela jurisdicional.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora